Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705146-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILSON DE AZEVEDO ALVES SOUZA, KARLA JAQUELINE DE SOUZA SILVA, GILSON DE AZEVEDO ALVES SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID n. 147543716 (autos de origem), proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de KARLA JAQUELINE DE SOUZA SILVA AZEVEDO E OUTRO, que indeferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos. Em suas razões recursais, afirma que todas as demais tentativas de constrição de bens dos executados foram frustradas; que a consulta ao sistema InfoJud demonstrou que a executada Karla é servidora pública; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência; que o valor atualizado da dívida é de R$ 46.791,69. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim como a determinação de expedição de ofício ao órgão pagador para apresentação das folhas de pagamento e haja penhora diretamente em folha do equivalente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID n. 43583669). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID n. 109253671 dos autos de origem), saldando apenas parte da dívida, bem como do InfoJud (ID n. 55276285 dos autos de origem), ERIDF (ID n. 55276284 dos autos de origem) e RenaJud (ID n. 5527683 dos autos de origem), sem localizar bens passíveis de constrição. Em acréscimo, a agravada Karla juntou extrato de sua conta bancária, indicando que, no mês de fevereiro de 2022, sua remuneração mensal foi de R$ 6.788,03 (ID n. 117268619 dos autos de origem). Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 85.551,89, de modo que, em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data e admitindo a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração, a quitação demoraria mais de dez anos para ocorrer, e a suspensão do curso do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela razoável, não se consubstanciando, no caso concreto, mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora